Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015286-86.2021.8.11.0000
PACIENTE: EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Diana Alves Ribeiro, em favor de Ewerson Enryque Correa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande-MT.
O paciente foi preso em flagrante em 16 de agosto de 2021 no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1026366-41.2021.8.11.0002 em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (arts. 129, § 9o do Código Penal), cuja prisão foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada em audiência de custódia no dia 17 de agosto de 2021.
Registra, a impetrante, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente é ilegal na medida em que não houve o descumprimento de medidas protetivas, não se fazendo presente, portanto, o pressuposto da prisão preventiva descrito no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal; aduzindo, outrossim, que a própria vítima redigiu de próprio punho uma declaração de relacionamento na qual descreveu que não tem interesse na prisão de seu companheiro, tampouco na fixação de medidas protetivas.
Assevera, ademais, que, in casu, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e que a custódia é desnecessária, pois o paciente, segundo consta na própria decisão, é tecnicamente primário, além de ter residência fixa, ocupação lícita e, caso seja condenado, não lhe será estabelecido o regime fechado, pois o delito em comento é apenado com detenção.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada na garantia da ordem pública, ressaltando, a prolatora da decisão objurgada, a periculosidade do acusado, que teria acordado a vítima com socos e pontapés provocando nela várias lesões e dores no corpo, além de ter indicado a reiteração delitiva do increpado ao transcrever a parte da manifestação ministerial que se reporta ao boletim de ocorrência deste caso que, por sua vez, registrou que “A VÍTIMA E SUSPEITO FAZEM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA” e “que EWERSON ENRYQUE CORREA DA SILVA possui antecedentes criminais e ainda responde por tráfico e roubo, sendo contumaz na prática de crimes com o emprego de violência” Destaques do original
Além disso, infere-se do caderno investigativo jungido à esta ação constitucional que, quando ouvida na fase administrativa, a vítima manifestou interesse em representar o paciente pela suposta prática do delito de lesão corporal (ID 99195959, p. 50), sem contar que ação penal atinente a esse delito é de natureza pública incondicionada, sendo irrelevante a eventual retratação da ofendida (ADI 4424-DF).
Por outro viés, deve ser consignado que, embora a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pela impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator